Tribunal: STF
Processo: HC 259890
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de V. O. M. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.845.493/SE (doc. 12, pp. 8-15).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O Agravante [paciente] foi condenado pela prática do crime previsto no art. 158 [extorsão] do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, de reclusão, a cumprir-se em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, esta no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (doc. 10, p. 9 ).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O objeto do presente augusto remédio constitucional enseja análise concreta sobre o status libertatis do paciente para que assim o paciente possa responder a marcha processual, até porque, trata-se de processo originário com trânsito em julgado, tendo, inclusive, é válido informar que o paciente que era primário, não possui antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita.



    [...]



    O Egrégia 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Segundo as razões do voto do relator, transcrevemos:



    De fato, o recurso especial mostra-se intempestivo, uma vez que interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal e 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil. Nos termos da certidão de fl. 679, a Defesa foi intimada do acórdão no dia 19/08/2024, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 05/09/2024 (fl. 710), quando já esgotado o prazo legal. Dessa forma, tendo em vista a não comprovação de feriado ou da suspensão do expediente forense no ato de interposição do recurso, o reconhecimento da intempestividade é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto.



    A nulidade é latente quando da falta de análise sistemática dos diplomas legais indicados e que fundamentam a pedido autoral quanta demonstração da tempestividade recursal, quais sejam: os parágrafos § 3º e 4º do artigo 4º de Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006 c/c artigo 798, § 1º do Código de Processo Penal.



    Explico: Conforme certifica os autos do processo nº 202400333989 (Órgão Julgador: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe), a decisão foi disponibilizada no DJe dia 19/08/2028. Logo, nos termos dos § 3º e 4º do artigo 4º de Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, apesar de disponibilizado no dia 19/08, considera-se o dia de publicação, primeiro dia útil seguinte, e prazo processual teve início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação, ou seja, o início do prazo se deu em 21/08/2024. Tendo sim protocolado dia 05/09/2024, o recurso especial foi integralmente tempestivo.



    É o teor da § 3º e 4º do artigo 4º de Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006: [...].



    Ademais, o Código de Processo Penal normatiza a respeita dos prazos processuais, colacionamos: [...]. (doc. 1, pp. 5-7).  



    Ao final, requer:  



    Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de suspender eventual execução penal decorrente da condenação pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Aracaju/SE nas sanções do artigo 158 do CP, na forma do art. 5º, inciso III, e seguintes, da Lei nº 11.340/2006. Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade apontada, para a anulação de todos os atos subsequentes ao não conhecimento do Recurso Especial interposto e determinando seu regular processamento junto ao órgão jurisdicional competente. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do julgamento do AgRg no AREsp 2.845.493/SE pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, parte integrante do inteiro teor do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em razão da intempestividade do recurso especial. 2. A parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em 19/08/2024, mas o recurso especial foi interposto apenas em 05/09/2024, fora do prazo de 15 dias corridos, conforme os arts. 798 do Código de Processo Penal e 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial interposto fora do prazo legal pode ser considerado tempestivo, diante da alegação de que o termo a quo ocorreu em data diferente da considerada pela decisão recorrida. III. Razões de decidir 4. O recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos, conforme estabelecido nos dispositivos legais aplicáveis, não havendo comprovação de suspensão ou interrupção do prazo processual. 5. A parte recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, a ocorrência de feriado ou suspensão do expediente forense que justificasse a alegada tempestividade. 6. A jurisprudência do STJ exige que a comprovação de suspensão do prazo recursal seja feita no ato da interposição do recurso, mediante documento idôneo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: “A intempestividade do recurso especial, por ausência de comprovação de suspensão do prazo recursal no ato de interposição, impede o seu conhecimento”. (doc. 11, pp. 29-30 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do writ como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. Para além disso, na ação constitucional do habeas corpus, é inviável o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ QUE JULGOU INTEMPESTIVO O RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Incide, na espécie, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. II – Agravo regimental improvido. (HC 236.317 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/04/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE DEMANDAS POSTAS EM OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. I. Caso em exame 1. Paciente condenado a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos (atentado violento ao pudor). II. Questão em discussão 2. Impetração que questiona: (a) o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público; e (b) o não conhecimento da Revisão Criminal. III. Razões de decidir 3. Esta SUPREMA CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149.831- AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. É indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ e do TJRN, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias competentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. IV. Dispositivo 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 252.991 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/5/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Retifique-se a autuação. Após, publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator